Tribunal: TJMT
Processo: 0009306-77.2014.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009306-77.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[BUSSADE DOS SANTOS & BARBOSA S/S - CNPJ: 12.097.239/0001-00 (APELANTE), JONATHAN HENNING DE TEIXEIRA - CPF: 028.458.971-38 (ADVOGADO), GLEISON LEANDRO DE ARAUJO - CPF: 019.481.221-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MARCEL NATARI VIEIRA - CPF: 982.286.411-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – ISSQN – REGIME FIXO DE RECOLHIMENTO – DECRETO-LEI N. 406/68 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – REVISÃO DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que
“o tratamento privilegiado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 406/68 somente é aplicável às sociedades uniprofissionais que tenham por objeto a prestação de serviço especializado, com responsabilidade pessoal dos sócios e sem caráter empresarial. Por tais razões, o benefício não se estende à sociedade limitada, sobretudo porque nessa espécie societária a responsabilidade do sócio é limitada ao capital social.”
(AREsp 1523204/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019)

A revisão do lançamento por iniciativa de ofício da autoridade administrativa é prevista como forma de alteração do lançamento tributário pelo artigo 145, III, do CTN.

O lançamento pode ser alterado de maneira favorável ou contrária ao contribuinte, a depender dos novos fatos que serão levados à fiscalização
, e desde que dentro do prazo decadência da Fazenda Pública. (art. 149 do CTN)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Bussade dos Santos & Barbosa Ltda
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop-MT, no Mandado de Segurança nº 0009306-77.2014.8.11.0015, que denegou a segurança postulada, anotando que “
evidente está o caráter empresarial da sociedade, o que impossibilita que a Impetrante possa recolher o ISSQN da forma como pleiteada
”.
.

Em suas razões, a Apelante aduz que recebeu a Notificação n. 32/2014, impondo-lhe a alteração do recolhimento do ISSQN, passando do regime fixo para o apurado, bem como recebeu a Notificação de Lançamento n. 35/2014, exigindo o recolhimento retroativo da diferença do ISSQN pela alteração do seu recolhimento.

Assevera que a Notificação de Lançamento n. 35/2014 é invalida, pois objetiva de forma inovadora a indevida cobrança retroativa de imposto, violando o previsto no artigo 146 do Código Tributário Nacional e na Súmula 277 do extinto Tribunal Federal de Recursos.

Consigna que a cobrança do ISSQN sob o “regime apurado” somente poderia se dar posteriormente à Notificação n. 32/2014, de modo que a cobrança anterior à ciência da notificação deve ser afastada.

O Apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão Id.5617441.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. (Id.5716088)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020